Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706881-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS GUTEMBERG TOSTA APELADO: LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS GUTEMBERG TOSTA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda e visitas e prestação de alimentos de animais de estimação proposta pelo apelante contra LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI. O acórdão da Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao recurso para determinar que a apelada entregue ao apelante o felino denominado Pequeno Polegar (ID 39074669). A apelada afirma que não é possível cumprir a obrigação, pois o apelante se mudou para Portugal há alguns meses. Afirma que a entrega a terceiros prejudicará a saúde do animal, que já está adaptado a sua casa (ID 39708821). Nada a prover quanto à petição. A tutela específica determinada no acórdão – entrega de animal – não é obrigação impossível no campo fático. A forma de cumprimento da obrigação, que apenas será exigida caso o apelante requeira o início da fase executória, é matéria a ser analisada pelo juízo. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator